Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715348-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL COSTA CARVALHO, GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO AGRAVADO: NEUZA MARIA PINTO, LUCARA MARIA ROSA, RAISSA MARIA ROSA DE AZEVEDO, IRACEMA FERREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Considerando se tratar de insurgência recursal apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça de uma das partes adversas na origem, intime-se tão somente a parte agravada (NEUSA NEUZA MARIA PINTO) para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora